Tribunal: TJPA
Processo: 0804206-28.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804206-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEPENDENTE QUÍMICO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM UNIDADE TERAPÊUTICA DE
REFERÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO EM DROGAS. RISCO DE VIDA. SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DEMORA DA DECISÃO QUE MILITAM EM FAVOR DO PACIENTE. VALOR DAS ASTREINTES. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso vertente, o paciente necessita do tratamento médico adequado, através da medida excepcional de
internação compulsória.

2.

Cabe ao Estado, por intermédio de suas políticas públicas de saúde, destinar tratamento compulsório para pessoas com dependência química, principalmente quando o respectivo quadro de saúde indicar que não há mais possibilidade de tratamento voluntário. Aplicação de medida excepcional. Presentes os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência.

3.

Valor das astreintes em caso de descumprimento. Redimensionamento. Possibilidade.

4.

Conheço do recurso e dou parcial provimento, para redimensionar o valor da multa diária, fixando limite máximo.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento com pedido expresso de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Pará em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço nos autos da ação civil pública, processo n.º 0800041-90.2021.814.0014.

Constam dos autos que o Ministério Público do Estado do Pará ingressou com ação civil pública em face do Estado do Pará e do Município de Capitão Poço visando a internação compulsória de Renato Pinheiro, com base na Notícia de Fato, SIMP 000487-179/2020.

A decisão agravada deferiu parcialmente a liminar nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO e com base no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o Estado do Pará e o Município de Capitão Poço, até ulterior deliberação:

a) assegurem, no prazo máximo de 5 dias, a avaliação médica de RENATO PINHEIRO, objetivando atender à exigência disposta no §5º do art. 23-A da Lei 13.840/2019, quanto à necessidade ou não de internação involuntária (ou compulsória) deste em clínica para sua desintoxicação e desdrogadição, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo a avaliação médica ser juntada aos autos COM URGÊNCIA.

b) Após, caso haja decisão por médico responsável declarando a necessidade de internação compulsória, determino a imediata INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA para

tratamento de desdrogadição de RENATO PINHEIRO, pelo prazo
máximo de 90 dias
ou em prazo menor e nesse último caso a depender da decisão do médico responsável

pelo tratamento. Devendo, os requeridos, assegurar o encaminhamento e transporte de RENATO PINHEIRO, para tratamento de desdrogadição em regime de internação em estabelecimento competente com sede no Estado do Pará ou em qualquer outro ente da federação, além de assegurar os custos do tratamento de desdrogadição, inclusive em rede privada, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00(dez mil reais) em caso de descumprimento.

c)
Caso haja decisão médica pela internação involuntária (ou compulsória) de RENATO PINHEIRO
, deverão os requeridos apresentar, no prazo máximo de 20 dias, plano de atendimento do caso, constando todas as providências de saúde, educação e assistência socio-econômicas que deverão ser desenvolvidas pelos próprios requeridos em favor de RENATO PINHEIRO e sua família, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00(dez mil reais) em caso de descumprimento.

Intimem-se os requeridos sobre o teor da presente decisão.”

O recorrente discorreu sobre a Lei 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental e sobre a Portaria n.º 3.088/2011 que instituiu a Rede de atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Defendeu que a intervenção judicial só se justifica após esgotadas todas as medidas administrativas, sendo a internação psiquiátrica compulsória ou involuntária uma exceção legal, sendo imprescindível laudo médico circunstanciado apresentando justificativa para a internação.

O agravante pugna pela impossibilidade e/ou afastamento da multa e, subsidiariamente, a sua redução, limitada ao valor máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como a alteração da sua periodicidade, garantindo no mínimo 02 (dois) meses para o cumprimento da determinação (id 5127357).

Os autos vieram à minha relatoria.

Em decisão constante no id. 5164007, o pedido liminar foi indeferido.

Contrarrazões no id 5338923.

Através de parecer aposto no id. 5997833, o eminente procurador de justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do agravo, apenas no sentido de fixar um teto para a multa, sugerindo o valor máximo de R$200.000,00 (duzentos mil reais)

É o que importa relatar.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciá-lo.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal.

Sobre a matéria de fundo, é cediço que o tema relativo à saúde se encontra previsto na Constituição da República e é considerado como direito público subjetivo e indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo, ainda, decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas. Nesse diapasão, o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada a generalidade de pessoas, conforme os artigos 6º e 196 da
Lex Mater
,
verbis
:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 8.080/90, em seu artigo 2º, § 1º, disciplina que “o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

Assim, é indiscutível que cabe ao Estado, por intermédio de suas políticas públicas de saúde, destinar tratamento compulsório para pessoas portadoras de dependência química, principalmente quando o respectivo quadro de saúde indicar que não há mais possibilidade de tratamento voluntário, o que é o caso dos autos.

Destaca-se que a Constituição Federal, no art. 227, § 3º, inciso VII, determina a obrigatoriedade da proteção especial aos dependentes químicos,
in verbis
:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

(...)

§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:

(...)

VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.

Destaco, ainda, o teor do artigo 7º da Lei Nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em respeito ao resguardo da saúde de criança e adolescentes,
verbis
:

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Ressalta-se, ainda, que a Lei Federal nº 13.840/19 é a norma legal que trata sobre o tema concernente ao “pedido de
internação compulsória”, e trouxe a previsão de que o usuário de drogas deverá realizar tratamento em uma rede de atenção à saúde com prioridade para as modalidades de tratamentos ambulatoriais, bem como autoriza a internação compulsória de dependentes químicos, sem a necessidade de autorização judicial, estabelecendo, ainda, que a internação involuntária deverá ser feita em unidades de saúde e hospitais gerais, com aval de um médico e pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, tempo considerado necessário à desintoxicação.

Na hipótese, observa-se, pelos documentos juntados aos autos principais, que o menor Renato Pinheiro necessita de
internação compulsória para garantir tratamento de drogadição, pois se encontra em situação de perigo e vulnerabilidade, consubstanciando um quadro clínico bastante delicado e que necessita de urgência para o tratamento médico.

Portanto, trata-se, de situação emergencial, pois está em risco a saúde e a vida do interessado, tratando-se de uma situação excepcional, tendo em mira a gravidade de sua condição pessoal.

De outro lado, noto que há perigo de dano em favor da genitora do paciente, pessoa idosa que está sendo acompanhada juntamente com seu neto pelo CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), o que inclusive levou o Ministério Público, na condição de substituto processual de Maria de Jesus Pinheiro, a ingressar com ação para aplicação de medida de proteção em desfavor de Renato Pinheiro, com base na lei 10.741/2003, requerendo a aplicação de medida protetiva de inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas ao senhor Renato Pinheiro (processo n.º 0800922-04.2020.814.0014).

Ademais disso, destaco o parecer psicossocial colacionado aos autos originários (id 22746279, fl. 48/49) em que a equipe multidisciplinar do CRAS (assistente social e psicólogo) deixa clara a necessidade de internação do usuário Renato Pinheiro, por conta da sua relação com substâncias psicoativas, ressaltando, inclusive, que faz uso de tais substâncias na frente do seu filho menor, com 11 anos de idade.

Nesse diapasão, tenho por acertada a decisão do juízo de origem que concedeu a liminar requerida, eis que presentes os pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Quanto ao valor fixado a título de
astreintes
, entendo ser mais condizente com a obrigação principal, reduzi-la ao valor diário de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitado ao valor máximo de R$100.000,00 (cem mil reais).

Desta forma, partindo das primícias de que a multa arbitrada deixa de ter o caráter coercitivo e passa a ensejar o locupletamento da parte, deve ter seu valor controlado pelo Judiciário, na forma como recomendada pelo art. 537, § 1º, inciso I do CPC/2015.

No mesmo sentido, cito precedente desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA AUTORA. DECISÃO ACERTADA.
EXCESSO DO VALOR DA ASTREINTE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA ARBITRADA
. 1. O Estado é responsável, solidariamente, com o Município e a União, pelo fornecimento de medicamentos/tratamento médico aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde. Por esse prisma, não há falar em incompetência do Juízo Estadual, na hipótese, mesmo porque inexiste a necessidade da União compor a lide, considerando-se que, na espécie, a situação implica em litisconsórcio facultativo entre os entes estatais. 2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado. 3. À unanimidade nos termos do voto da Desembargadora Relatora, Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor da
multa
diária arbitrada. (2017.00694595-77, 170.783, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02 20, Publicado em2017-02-22)

Por todo o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento
para redimensionar o valor das
astreintes,
fixando o valor da multa diária em R$5.000,00, tendo como limite máximo o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), mantendo os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES
.

Relatora

Belém, 13/10/2021